Tribunal: STJ
Processo: 0451258-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052796 - SP(2025/0451258-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES FONTES DE SANTANA - SP461215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
SEM
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRIMARIEDADE E FALTA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DENOTAM
A
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d8edb6c-5031-44d7-a8e2-a5e52e8f0e0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052796 - SP(2025/0451258-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES FONTES DE SANTANA - SP461215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
SEM
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRIMARIEDADE E FALTA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DENOTAM
A
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de fls.
assim ementada:
350/352,
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO
SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE E FALTA DE
INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. Ordem
concedida.
O agravante alega que o
foi utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal, sem demonstração de flagrante ilegalidade, devendo ser não conhecido
diante da necessidade de filtragem rigorosa do remédio constitucional. Sustenta a
banalização do
e a violação da lógica recursal pela multiplicação indevida de
writ
impetrações.
Documento eletrônico VDA56476232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:26
Código de Controle do Documento: 866657d6-876d-40ee-87e7-140915d99cad

Argumenta que há elementos concretos idôneos para afastar o redutor do
§ 4o, da
, notadamente a quantidade de droga apreendida –
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2 tijolos de maconha, totalizando 967 g –, o numerário de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) e o contexto fático delineado na sentença e no acórdão, inclusive confissão
extrajudicial, o que impede a aplicação da minorante na via estreita do habeas corpus
por exigir revolvimento fático-probatório.
Sustenta que a decisão agravada violou a proporcionalidade, a
individualização da pena e a vedação de proteção jurídica deficiente, ao reconhecer a
minorante sem modulação da fração diante da expressiva quantidade de drogas e ao
desconsiderar o impacto da natureza e quantidade na terceira etapa da dosimetria,
conforme
da
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Defende que o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos são incompatíveis com a gravidade concreta da
conduta e frustram as finalidades preventivas, repressivas e ressocializadoras da
sanção.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
As razões do agravo regimental não se mostram suficientes para afastar a
fundamentação da decisão agravada, que mantenho integralmente (fls.
):
351/352
Do atento exame dos autos observa-se que o acórdão hostilizado não
demonstrou, com fundamento em elementos concretos dos autos, a dedicação do
paciente a atividades criminosas, tendo se limitado a fazer referências a elementos
usuais que justificam o afastamento do redutor (fls.
):
14/15
Na terceira etapa, nada obstante se trate de réu primário, afasta-se o
redutor do artigo 33, § 4o, da resultando as penas, definitivamente, em
, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor
Lei no 11.343/06
unitário mínimo, diante da gravidade dos fatos e do dolo intenso, revelado
pela expressiva quantidade de maconha apreendida (967 gramas), suficiente
a possibilitar a disseminação para inúmeros usuários, bem como da elevada
quantia em dinheiro encontrada em poder do apelado (R$ 4.000,00),
proveniente do tráfico, segundo confidenciou ele aos policiais que fizeram a
abordagem, circunstâncias que evidenciam a sua dedicação à mercancia
ilícita.

Redimensionando-se a reprimenda imposta, temos:
Mantenho a fixação da pena em 5 anos de reclusão, conforme realizado
pelas instâncias ordinárias na primeira e na segunda fases. Na terceira etapa,
Documento eletrônico VDA56476232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:26
Código de Controle do Documento: 866657d6-876d-40ee-87e7-140915d99cad

aplico a minorante do tráfico privilegiado em
resultando a reprimenda em 1
2/3,
ano e 8 meses a qual torno definitiva, em razão da ausência de outras de reclusão,
e 166 dias-multa, circunstâncias legais.
O regime inicial deverá ser o aberto A fixação da pena-base no mínimo legal,
a primariedade e quantidade de droga apreendida (967 g de maconha) justificam a
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem
indicadas e implementadas pelo Juízo da Execução Penal.
Com efeito, depreende-se dos elementos dos autos que as instâncias
originárias não evidenciaram, com apoio em dados concretos do processo, a
dedicação do paciente a atividades criminosas, limitando-se a mencionar aspectos
corriqueiros usualmente invocados para afastar a minorante, razão pela qual não
merece reparos a decisão agravada ao determinar a incidência do redutor do tráfico
privilegiado.
Nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56476232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:26
Código de Controle do Documento: 866657d6-876d-40ee-87e7-140915d99cad

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0451258-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.052.796 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15157953520218260228 21748722021
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO RODRIGUES FONTES DE SANTANA
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES FONTES DE SANTANA - SP461215
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES FONTES DE SANTANA - SP461215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485128605443407@
2025/0451258-2 - HC 1052796 Petição : 2025/0115848-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:46
Código de Controle do Documento: D32C1EE7-27FD-4F37-AFB4-DB7874584EBA